Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-52.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010254-52.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDINA ARAUJO DE SOUSA - CPF: 229.654.401-00 (RECORRIDO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DESCONTITUIU A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1010254-52.2025.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Recorrida:
EDINA ARAÚJO DE SOUSA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RPPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. AÇÃO AJUIZADA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O MTPREV. AUSÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONCLUSÃO Nº 16 DA 1ª TURMA RECURSAL DO TJMT. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente ação de restituição de contribuição previdenciária, condenando-o à devolução dos valores descontados de forma indevida de servidora portadora de doença grave, com aplicação de correção monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão de ordem pública a ser analisada: verificar se a ação proposta exclusivamente contra o MTPREV, sem a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo, padece de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário nas demandas que envolvem o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é condição da ação e deve ser aferida à luz da natureza da relação jurídica discutida. Nos casos que envolvem o RPPS estadual, a jurisprudência e a Conclusão nº 16 da 1ª Turma Recursal do TJMT reconhecem a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Estado de Mato Grosso e o MTPREV.

O MTPREV, embora autarquia com autonomia administrativa, financeira e patrimonial (LC nº 560/2014, art. 51), atua como unidade gestora única do RPPS, cabendo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade subsidiária pelo equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

A ausência do Estado no polo passivo gera nulidade absoluta, pois sua presença é indispensável à validade do processo, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme o art. 485, §3º, do CPC.

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença e a remessa dos autos à origem para inclusão do Estado de Mato Grosso como litisconsorte passivo necessário, com regular prosseguimento do feito.

Diante da anulação da sentença, resta prejudicado o exame do recurso interposto pelo MTPREV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença desconstituída de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

Nas ações que envolvem o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é obrigatório o litisconsórcio passivo entre o MTPREV e o Estado de Mato Grosso.

A ausência de citação do Estado constitui vício insanável que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regularização da lide.

A questão relativa à formação do litisconsórcio passivo necessário em matéria previdenciária é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 2º e 3º (com redação da EC nº 103/2019); CPC, arts. 115, parágrafo único, e 485, §3º; LC/MT nº 560/2014, art. 51; Lei nº 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão nº 16/1ª Turma Recursal (“Fazenda Pública. Previdenciário. Estado e MTPREV. Litisconsórcio passivo necessário”); TJMT, Recurso Inominado nº 1000220-02.2019.8.11.0044, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 13.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1003626-06.2020.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 04.04.2023; STJ, REsp nº 485.853/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 05.04.2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 314136877), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado a restituir a reclamante os valores cobrados de forma indevida contados da data da doença grave até a efetivação da redução da contribuição (02/2024), observado o prazo prescricional, nos seguintes termos: a) até 21/08/2020, 11% (onze por cento) sobre o excedente ao dobro do teto do regime geral de previdência social; b) de 21/08/2020 até 10/08/2021, 11% (onze por cento) sobre o excedente ao teto do regime geral da previdência social; e, c) a partir de 10/08/2021, 14% (quatorze por cento) sobre o excedente ao teto do regime geral da previdência social, observado o prazo prescricional quinquenal.

O Juízo singular consignou, ainda, que sobre os valores deverão incidir a correção monetária pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo até a data da citação, quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) a revogação do §21 do art. 40 da CF pela EC nº 103/2019 e a não recepção da norma prevista no inciso IV e §4º do art. 2º da LC Estadual 202/2004 implicam na incidência da alíquota de 14%; b) que no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, deveria ser observada a alíquota de 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário-mínimo; e c) que os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado.

Em contrarrazões (ID 31436885), a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que o
déficit
atuarial não se aplica aos portadores de doença incapacitante, conforme jurisprudência das Turmas Recursais. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Antes de adentrar ao mérito recursal, verifico questão preliminar de ordem pública que impõe a anulação da sentença.

Nesse contexto, cumpre destacar a Conclusão nº 16 editada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que estabelece: "
FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO E MTPREV.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
" (grifei).

A legitimidade
ad causam
configura condição da ação vinculada à titularidade (ativa e passiva), a ser aferida no elemento subjetivo da demanda.

No caso em análise, observa-se que a ação foi proposta
exclusivamente
contra o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV,
sem a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo
.

Conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nas ações que envolvem o Regime Próprio de Previdência Social do Estado (RPPS), há litisconsórcio passivo necessário entre o Estado de Mato Grosso e a autarquia MTPREV.

Embora o MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme dispõe o art. 51 da Lei Complementar nº 560/2014, a entidade
não
possui a mesma autonomia no que se refere à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso.

O MTPREV atua como Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso, sendo responsável direto pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários, enquanto o Estado é o garantidor da cobertura de eventuais insuficiências financeiras.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). MUNICÍPIO E
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCLUSÃO N.º 16/1ª TR-TJMT. SIMETRIA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1– O Município, mesmo diante da autonomia da autarquia previdenciária, permanece como garantidor das obrigações previdenciárias. Assim, em demandas envolvendo o pagamento de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o Município e a autarquia devem compor o polo passivo da relação processual, formando litisconsórcio passivo necessário. Conforme dispõe a Lei Municipal nº 181/2006, o Paranatinga-Prev tem autonomia financeira e administrativa para gerir os benefícios previdenciários. Contudo, essa autonomia não exime o Ente Municipal de sua responsabilidade última pela garantia dos direitos sociais de seus servidores. 2- Da mesma forma,
o enunciado nº 16/1ª TR-TJMT reforça que: "Fazenda Pública. Previdenciário. Estado e MTPREV. Litisconsórcio passivo necessário." 3- Em ações que envolvem o pagamento de benefícios previdenciários de regimes próprios, prevalece a responsabilidade solidária do ente público, justamente para assegurar o cumprimento das obrigações sociais e a eficiência administrativa. Precedentes. (STJ – 5ª T - REsp n. 485.853/RS – rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima – j. 5/4/2005 - DJ 9/5/2005 - p. 451)
. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
(N.U 1000220-02.2019.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA -
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA
. 1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no que se refere à sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n.º 560/2014, devendo ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por ação que postula a revisão de proventos de Aposentadoria de servidor. 2. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário. 3. Recurso parcialmente provido
(N.U 1003626-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023) (grifei).

Ressalta-se que a ação foi proposta após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, cujo artigo 9º, § 2º, estabelece que os RPPS são responsáveis pelo pagamento de aposentadorias e pensões por morte, cabendo aos entes federativos o custeio de afastamentos por incapacidade temporária e salário-maternidade (§ 3º), o que reforça a necessidade de inclusão do Estado de Mato Grosso na presente lide.

A ausência de citação do Estado de Mato Grosso configura vício insanável, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, impondo-se a desconstituição da sentença.

Trata-se de
matéria de ordem pública
,
passível de apreciação de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, §3º, do CPC.

Diante do exposto,
desconstituo,
de ofício
, a sentença proferida pelo Juízo de origem
, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação, como litisconsorte passivo necessário, conforme fundamentação acima, com regular prosseguimento do feito, restando prejudicado o recurso interposto pelo MTPREV.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025